Tribunal: TJMT
Processo: 0011082-72.2019.8.11.0004
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011082-72.2019.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAUDIO PEREIRA DE FREITAS - CPF: 395.770.741-20 (EMBARGANTE), NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 208.635.781-87 (ADVOGADO), MAURICIO COSTA BARBOSA - CPF: 002.096.951-10 (ADVOGADO), IMOBILIARIA NELMAR LIMITADA - CNPJ: 03.668.829/0001-55 (EMBARGANTE), DORIVALDO CARDOSO - CPF: 019.354.021-53 (ADVOGADO), JOAO EVANGELISTA GONCALVES - CPF: 047.486.546-00 (EMBARGADO), OZAIR SILVA PROTO - CPF: 255.325.451-20 (ADVOGADO), IMOBILIARIA NELMAR LIMITADA - CNPJ: 03.668.829/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos De Declaração. Redistribuição Dos Ônus Sucumbenciais. Ausência De Omissão Ou Contradição.
Embargos Rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos
em virtude de
acórdão que reconheceu o direito à transferência de imóveis, mas julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, redistribuindo os ônus sucumbenciais em 80% ao autor e 20% ao réu.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
v
erificar a existência de omissão, contradição ou erro material na fundamentação do acórdão, especialmente quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada fundamentou expressamente a redistribuição da sucumbência com base na improcedência dos pedidos indenizatórios e na exclusão de litisconsorte.

4. A sucumbência significativa do autor justifica a distribuição majoritária dos ônus, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

5. Não há omissão ou contradição no julgado, nem erro material que justifique o acolhimento dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: "
É válida a redistribuição majoritária dos ônus sucumbenciais ao autor quando vencido em parte relevante dos pedidos, ainda que obtenha a procedência do pedido principal
."

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 86, parágrafo único.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
.
o

0011082-72
.20
19
.8.11.00
04

Trata-se de

Embargos De Declaração

o
postos por
Cláudio Pereira
d
e Freitas

em virtude do acordão juntado no ID
281683356,

alegando a existência de vícios no acórdão
.

Alega que houve contradição e erro material na redistribuição dos ônus sucumbenciais, que lhe atribuíram 80% das custas processuais e honorários advocatícios, deixando os 20% restantes ao embargado.

Sustenta que sucumbiu em parte mínima do pedido, já que obteve provimento quanto ao pedido principal – obrigação de fazer consistente na transferência da titularidade dos imóveis.

Aduz que os pedidos de indenização por dano material e moral são acessórios e de valor reduzido, inferiores ao valor dos imóveis envolvidos na lide.

R
equere
u a
readequação ou inversão do ônus
da
sucumbência
.

Contrarrazões no ID 285
365369.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O caso
se
refere
à

A
ção de
O
brigação de
F
azer c/c
I
ndenização proposta por
Cláudio Pereira de Freitas

em desfavor de

João Evangelista Gonçalves
, visando a transferência da titularidade de dois lotes adquiridos contratualmente, além de reparação por supostos prejuízos
materiais e morais
.

O acórdão embargado reconheceu o direito à transferência dos imóveis (pedido principal), mas afastou a condenação por danos morais e materiais, julgando tais pedidos improcedentes.

Em razão disso, os ônus sucumbenciais
foram
redistribu
ídos e
m 80% ao
Embargante (
autor
)
e 20% ao
Embargado (
réu
)
.

Depois de c
onfronta
r
os argumentos do
E
mbargante com a fundamentação do acórdão, verifico que o pedido não deve ser acolhido
, pois não há vício a ser sanado, tampouco erro material
.

Com efeito,
a decisão embargada enfrentou adequadamente a questão da sucumbência,
e
justifico
u
de modo claro a razão da redistribuição proporcional: a improcedência dos pedidos
de indenização por danos morais e materiais, bem como a exclusão de parte do polo passivo (Imobiliária
Nelmar
Ltda.),
o que
ger
ou a
sucumbência significativa ao
Embargante
.

A mera procedência do pedido principal não descaracteriza a sucumbência relevante em outros aspectos da demanda.

O acórdão consignou expressamente:

"
Reformo a sentença e julgo improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais. De conseguinte, redistribuo o ônus de sucumbência em 80% (oitenta por cento) ao Apelado Cláudio Pereira de Freitas e 20% (vinte por cento) para João Evangelista Gonçalves
."

Não há premissas inconciliáveis. O julgado reconhece que, embora o
Embargante
tenha obtido a transferência dos lotes (pedido principal), foi vencido nos demais pedidos (indenizações), o que justifica a repartição majoritária da sucumbência. A linha argumentativa é coerente.

A redação do acórdão é clara ao indicar que o
E
mbargante sucumbiu em parte significativa dos pedidos (danos materiais e morais), inclusive com expressa fundamentação quanto à ausência de elementos para configurar dano moral. O juízo de valor
adotado foi jurídico, e não um erro fático ou numérico que possa ser classificado como “erro material”.

Logo,
o voto condutor
está fundamentad
o
na análise substancial da extensão da derrota do
Embargante
, o que afasta qualquer alegação de omissão ou contradição.

O art. 86, parágrafo único, do CPC exige sucumbência mínima, o que evidentemente não se verifica na hipótese em análise.

Além disso, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que embargos de declaração não se prestam ao simples reexame do mérito, tampouco para discutir a justiça ou conveniência da solução adotada, desde que haja fundamentação – ainda que sucinta.

Feitos esses esclarecimentos,
sem mais delongas,
rejeito
os
Aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025